Tribunal: TJES
Processo: 5004837-12.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004837-12.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO FLORINDO CONSTANCIO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira e recurso adesivo manejado por consumidor idoso contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, condenando o banco à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário e à indenização por dano moral. O banco sustenta a validade do contrato com base em assinatura digitalizada e crédito em conta, enquanto o consumidor pleiteia a majoração da indenização e a correta fixação dos consectários legais e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado; (ii) estabelecer o modo de restituição dos valores indevidamente descontados e o tratamento jurídico do valor creditado na conta do consumidor; (iii) determinar o valor adequado da indenização por dano moral e os critérios aplicáveis aos consectários legais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da autenticidade da assinatura no contrato impugnado recai sobre o banco, conforme art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do STJ, ônus não cumprido pela instituição, que sequer requereu a perícia grafotécnica cabível.

A prova documental demonstra que o consumidor registrou reclamação administrativa no PROCON, refutada genericamente pelo banco, evidenciando a ausência de diligência mínima para elucidar a alegada fraude.

A intermediação do contrato por correspondente bancário localizado em Estado diverso daquele do domicílio do consumidor corrobora a inverossimilhança da contratação, evidenciando indícios de fraude estruturada por meio de terceiros.

Declarada a nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados, sendo simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, em observância ao art. 42, parágrafo único, do CDC e à modulação definida no Tema 1.061/STJ.

O valor creditado na conta do consumidor, ainda que decorrente de fraude, não configura "amostra grátis", devendo ser compensado para evitar enriquecimento sem causa, autorizando-se o levantamento do depósito judicial pelo banco.

O dano moral decorre da gravidade da conduta ilícita do banco, que, mesmo ciente da fraude, manteve os descontos indevidos, afetando direito de pessoa idosa e vulnerável, cuja verba possui natureza alimentar.

A fixação da indenização por dano moral deve atender à tríplice função da responsabilidade civil (compensatória, punitiva e pedagógica), impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Sendo a responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária segue os marcos definidos pelas Súmulas 362 e 43 do STJ.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponde ao proveito econômico integral obtido pelo consumidor, incluindo a inexigibilidade do contrato, sendo devidos honorários de 20% sobre esse montante, majorados pela atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação questionada, inclusive quanto à autenticidade da assinatura, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

A restituição de valores indevidamente descontados em contratos nulos deve observar a modulação temporal definida no Tema 1.061 do STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

O valor creditado ao consumidor, mesmo em caso de fraude, deve ser compensado para evitar enriquecimento sem causa, não se equiparando a "amostra grátis".

A indenização por dano moral deve cumprir função punitivo-pedagógica, impondo-se sua fixação em valor suficiente para desestimular a repetição de práticas lesivas por grandes instituições financeiras.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e os honorários advocatícios devem ter como base o proveito econômico total da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 429, II, e 85, § 11; CDC, arts. 14, 39, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.634.851/SP (Tema 1.061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.04.2021; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.11.2016; TJES, Apelação Cível nº 5034943-18.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento ao do autor, bem como parcial provimento ao do banco réu.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conheço
de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analiso as matérias neles contidas de forma
temática
.

1. Da Nulidade do Contrato - Ônus da Prova e a Realidade dos Fatos

O ponto central da demanda reside na
validade
de um empréstimo consignado no valor de
R$ 1.216,80
, com descontos mensais de
R$ 28,68
do benefício previdenciário do autor, operação que este veementemente nega ter realizado.

O banco apelante, em sua defesa, adota uma linha argumentativa frágil e divorciada das provas dos autos. Sustenta a regularidade da contratação com base no mero crédito do valor na conta do consumidor e na existência de um contrato digitalizado com uma assinatura.

Contudo, ao ser diretamente confrontado com a impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus de prová-la recaía inequivocamente sobre a instituição financeira, por força do
art. 429, II, do CPC
e da tese firmada no
Tema Repetitivo 1.061 do STJ
.

Apesar disso, o banco não apenas se absteve de requerer a indispensável perícia grafotécnica, como ainda tentou, de forma retórica, transferir tal responsabilidade ao magistrado, afirmando em sua peça recursal que ele é quem deveria ter solicitado a perícia.

A tese do banco de que "
a parte apelada jamais fez qualquer questionamento administrativo
" é um dos pontos que demonstram a sua falta de atenção ao processo ou uma deliberada tentativa de induzir este juízo a erro.

A alegação é
factualmente inverídica
, como prova o documento juntado aos autos (id
13471297
), que consiste na carta de resposta da própria instituição financeira à reclamação formulada pelo consumidor junto ao PROCON.

Naquela oportunidade, o banco se limitou a afirmar que "
não foram identificadas irregularidades
", ignorando a impugnação de fraude e empurrando o consumidor para a via judicial.

Ademais, os indícios de fraude são robustos.

O mesmo documento (fl. 4, id
13471297
) revela que o empréstimo foi intermediado pela empresa "
Andrei Andrade Martins – 46265
", com CNPJ nº 216.480.220/001-32, sediada na cidade de
Madalena
, no
Estado do Ceará
:

Questiona-se, por óbvio, como um consumidor residente em
Cariacica/ES
, teria firmado um contrato com
assinatura física
por meio de um correspondente bancário localizado a milhares de quilômetros de distância. Tal circunstância torna a narrativa do banco, no mínimo, inverossímil.

Esses fatos corroboram o conhecido
modus operandi
de fraudes estruturadas, nas quais correspondentes bancários utilizam dados de consumidores para gerar contratos fraudulentos, visando unicamente ao recebimento das comissões pagas pela própria instituição financeira - o que é conhecido pelos bancos, mas ignorado em função do lucro obtido.

Portanto, diante da falha do banco em cumprir seu ônus probatório e dos fortes indícios de fraude, a sentença que declarou a nulidade do contrato é irretocável.

2. Da Restituição dos Valores e da Boa-Fé do Consumidor

Declarada a nulidade do negócio jurídico, a devolução dos valores indevidamente descontados é consequência lógica.

A tese do banco de que agiu em "
engano justificável
" não prospera.

Destaco, por oportuno, a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC[1] , é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro,
o que não é mais exigido
.

Assim, a devolução em dobro aplica-se a
penas aos pagamentos indevidos ocorridos após 30 de março de 2021,
de modo que a sentença
deve ser reformada para determinar que os descontos
anteriores
a este marco sejam restituídos de forma
simples
, e os
posteriores
, em
dobro
, a serem apurados em liquidação.

Por outro lado, não há que se falar em retenção do valor do empréstimo, em favor do consumidor, a título de "
amostra grátis
".

O depósito de valores em conta, fruto de fraude, não se equipara ao envio de produto ou serviço não solicitado (art. 39, III, do CDC). É nesse sentido que tem decidido o Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“(...) DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. NULIDADE DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DISPONIBILIZADO NÃO CARACTERIZADO COMO AMOSTRA GRÁTIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 9.
A quantia depositada na conta corrente da autora não caracteriza amostra grátis, pois não há a natureza promocional para avaliação do produto, sendo necessário compensar este valor na indenização para evitar enriquecimento sem causa
.

(Data: 10/Dec/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5034943-18.2022.8.08.0024 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)” (grifo acrescido)

Para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor — que agiu de boa-fé ao depositar a quantia em juízo —, o valor deve ser compensado, autorizando-se o levantamento do depósito judicial pelo banco réu.

3. Do Dano Moral e sua Função Punitivo-Pedagógica

A ocorrência do dano moral no presente caso é inequívoca e decorre da própria gravidade do ato ilícito praticado.

A conduta do banco réu – que permitiu a ocorrência de uma fraude e, mesmo após notificado, persistiu na cobrança de uma dívida inexistente – violou a dignidade do autor, pessoa idosa, privando-o de parte de sua verba de natureza alimentar e submetendo-o à angústia e ao desassossego de ter de lutar na justiça por um direito evidente.

Contudo, a análise do dano moral não pode se esgotar em sua função meramente compensatória.

Em casos como o presente, em que a conduta lesiva não representa um ato isolado, mas sim um reflexo de uma falha sistêmica e de uma política corporativa que negligência o dever de segurança, a indenização deve assumir um papel mais enérgico: o de desestimular, de forma eficaz, a reiteração de práticas semelhantes.

É aqui que se aplica a Teoria do Desestímulo, um instituto que, embora inspirado nos
punitive damages
do direito norte-americano, foi plenamente absorvido e adaptado pelo ordenamento jurídico brasileiro através da chamada tríplice função da responsabilidade civil.

Segundo essa doutrina, a indenização por dano moral deve ser fixada de modo a cumprir, simultaneamente,
três objetivos
:

•
Compensar
a vítima pelo abalo sofrido;

•
Punir
o ofensor pela conduta ilícita praticada;

•
Pedagógico
ou Profilático, de modo a inibir que o ofensor e toda a sociedade voltem a cometer atos semelhantes.

A necessidade dessa função
punitivo-pedagógica
torna-se cristalina quando analisamos a conduta do réu sob a ótica da Análise Econômica do Direito.

Grandes conglomerados, com frequência, realizam um cálculo de custo-benefício para decidir entre investir em medidas de segurança eficazes (que têm um custo elevado e imediato) ou arcar com o pagamento de eventuais indenizações judiciais (cujo custo é futuro, incerto e, muitas vezes, irrisório frente ao lucro obtido com a atividade).

O exemplo mais emblemático e trágico dessa lógica é o famoso caso
Grimshaw v. Ford Motor Co.
, da década de 1970.

Documentos internos da Ford ("
Pinto Memo
") revelaram que a empresa tinha pleno conhecimento de uma falha de projeto no tanque de combustível do modelo Ford Pinto, que o tornava propenso a incêndios fatais em colisões traseiras.

A empresa calculou que o custo para reparar todos os veículos seria muito superior ao custo estimado das indenizações por mortes e ferimentos.

A Ford, então, tomou a decisão econômica de não corrigir o defeito, optando por pagar pelas vidas que seriam perdidas.

Fazendo-se as devidas transposições, o mesmo racional econômico perverso
parece orientar a conduta de instituições financeiras no mercado de crédito consignado
.

A "epidemia" de fraudes que assola consumidores hipervulneráveis, como idosos e aposentados, não é um mero acaso; é, em grande medida, uma consequência da percepção de que é financeiramente mais vantajoso arcar com as poucas condenações que chegam ao Judiciário do que implementar sistemas de segurança robustos que poderiam reduzir o volume de negócios e, consequentemente, os lucros.

Se o Poder Judiciário fixa indenizações em patamares baixos, ele, inadvertidamente, valida essa escolha. A condenação deixa de ser uma sanção e se torna um mero "
custo operacional
" ou um "
preço a ser pago
" pelo direito de continuar a praticar o ilícito de forma lucrativa.

Portanto, o valor da indenização deve ser fixado em um montante que
efetivamente faça o ilícito não valer a pena
. Deve ser uma cifra que seja sentida no balanço da empresa, compelindo-a a reavaliar suas práticas e a investir na proteção de seus clientes, cumprindo o seu dever de segurança que é inerente ao risco de sua atividade econômica (art. 14 do CDC).

Diante de todo o exposto –
a gravidade da conduta
, a
desídia do banco
, a
vulnerabilidade da vítima
e, sobretudo, a necessidade imperiosa de conferir um caráter punitivo e profilático à condenação –, o valor de R$ 8.000,00 fixado em primeira instância, embora razoável, revela-se insuficiente para cumprir essa missão.

Assim, majoro a indenização por danos morais para o montante de R$
10.000,00 (dez mil reais)
, por considerá-lo mais justo, proporcional e adequado para atender à tríplice função da responsabilidade civil no caso concreto.

4. Dos Consectários Legais e Honorários Advocatícios

Como bem apontado no recurso adesivo, a responsabilidade civil no caso é
extracontratual
. Portanto, os juros de mora sobre os danos morais e materiais devem fluir a
partir do evento danoso
, nos termos da
Súmula 54 do STJ
, e não da citação.

A correção monetária incide do arbitramento para os danos morais (
Súmula 362/STJ)
e de cada desembolso para os danos materiais.

Os índices aplicáveis são aqueles propostos na sentença, até a data da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, em 01 de setembro de 2024, termo a partir do qual utiliza-se a SELIC (ou a SELIC, descontado o IPCA-E) para o cálculo de juros e correção monetária.

A base de cálculo dos honorários advocatícios também merece ajuste. Deve corresponder ao
proveito econômico total
obtido pelo autor, que não se limita à condenação em dinheiro, mas engloba também o valor do contrato cuja exigibilidade foi afastada (obrigação de não fazer).

5. Dispositivo

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para:

a) DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do Banco Itaú Consignado S.A., unicamente para:

(i)
determinar que a restituição dos valores descontados antes de 30/03/2021 seja feita de forma simples e;

(ii)
autorizar o levantamento do depósito judicial (id 13373794) pelo banco.

b) DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo de Sebastião Florindo Constâncio, para:

i.
Majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);

ii.
Fixar o termo inicial dos juros de mora como a data do evento danoso (Súmula 54/STJ);

iii.
Determinar que a base de cálculo dos honorários de sucumbência seja o proveito econômico total obtido pelo autor.

Diante da sucumbência mínima do autor, condeno o banco réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Já considerando o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), majoro os honorários sucumbenciais para
20%
(vinte por cento) sobre o valor total do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez